Tribunal: CARF
Processo: 10880.949946/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949946/2011-22
RESOLUÇÃO
1301-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 23 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949946/2011-22
2
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ05, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente crédito informado na Declaração de Compensação (DCOMP) no
39588.30679.050809.1.7.02-7408 (fls. 2/8), lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ), no valor de R$ 6.616.558,01, referente ao ano-calendário de 2006.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre da não validação das retenções na fonte informadas, no valor de R$ 9.427.569,40,
sendo confirmadas apenas o valor de R$ 2.634.234,44, conforme Despacho Decisório no
941455125 (fls. 9).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 16/117), a ora Recorrente informou que
não foram consideradas as retenções suportadas em sua participação em consórcios, na prestação
de serviços de engenharia para a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) e aplicações financeiras em
instituições financeiras, de forma direta e mediante consórcio.
4.

Em diligência determinada pela autoridade julgadora de primeira instância,
concluiu, com base na premissa de que o imposto retido na fonte de um determinado ano, só pode
deduzir do imposto devido no ano em que foi retido e desde que as receitas respectivas tenham
sido oferecidas à tributação. Portanto neste processo só será analisado o imposto retido na fonte
no ano de 2006, bem como as respectivas receitas em 2006, pois trata-se do SN apurado no ano de
2006, que o saldo negativo no AC2006 é de R$ 1.057.919,72 (fls. 253/258).
5.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
263/269), reconhecendo as parcelas do IRRF, conforme relatório de diligência. Não foi formalizada
ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
6.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 291/306)
em que aduz ter prestado serviços de engenharia para a Petrobrás como consorciada e que
efetuou aplicações financeiras, de forma direita e indireta (via consórcio); que o valor do saldo
negativo em 2006 é aquele indicado na DCOMP; que no Consórcio PRA1, a Petrobrás reteve
imposto de renda, que em razão da sua participação no consórcio ser de 35%, corresponde a R$
1.998.819,94, que no AC2004, o montante retido foi de R$ 4.179.362,06, mas que a Petrobrás
deixou de considerar algumas receitas, cujas retenções, no valor de R$ 605.818,77, foram
demonstradas por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade; que no AC2005,
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949946/2011-22
3
a Petrobrás reteve o valor de R$ 1.468.342,46. Em relação ao Consórcio Propeno, no qual a
Recorrente participou com 30%, a Petrobrás reteve o valor de R$ 236.156,18. Aduz que, a
despeito de o IRRF ter sido informado nos anos-calendário 2004 e 2005, o fato é que as receitas
relativas a essas retenções foram apropriadas apenas no AC2006, conforme art. 64 da Lei no
9.430, de 1996. Sobre o IRRF sore aplicações financeiras, no âmbito do Consórcio PRA1, informa
que sofreu retenção no AC2006 de R$ 1.479.905,55 e no AC2005 de R$ 930.731,28. Ao final,
requer o reconhecimento integral do crédito ou a conversão do julgamento em diligência.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13.12.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 287) e interpôs o Recurso Voluntário
em 12.01.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 290), portanto, de
forma tempestiva e, por preencher os demais pressupostos processuais deve ser conhecido.

Mérito
9.

O litígio tem escopo definido: a não confirmação de parte das retenções do IRRF, na
formação do saldo negativo do ano-calendário 2006, em que foi informado na DCOMP o valor de
R$ 9.427.569,40, sendo confirmadas apenas o valor de R$ 2.634.234,44, conforme Despacho
Decisório no 941455125.
10.

Como referido, após conversão do julgamento em diligência pela DRJ, a unidade de
jurisdição da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, concluiu, a partir da premissa
constante no item 4 do Relatório de Diligência (fls. 253/258), de o imposto retido na fonte de um
determinado ano, só pode deduzir do imposto devido no ano em que foi retido e desde que as
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949946/2011-22
4
receitas respectivas tenham sido oferecidas à tributação. Portanto neste processo só será
analisado o imposto retido na fonte no ano de 2006, bem como as respectivas receitas em 2006,
ou seja, não foram analisadas a retenções efetuadas nos anos-calendário de 2004 e 2005, que a
Recorrente alega não ter deduzido da apuração do IRPJ naqueles períodos.
11.

A autoridade responsável pelo procedimento de diligência concluiu que em relação
ao AC2006, em relação à participação da Recorrente nos consórcios PRA1 (35%) e Propeno (30%)
foi de R$ 56.412,77, conforme o seguinte quadro:

12.

Com relação aos serviços diretamente prestados à Petrobras, em razão da
divergência entre os valores de receita informados em DIRF (R$ 173.101.596,88) e na DIPJ (R$
170.526.015,07), a autoridade responsável pelo procedimento de diligência reduziu
proporcionalmente o IRRF, admitindo o valor de R$ 2.131.609,91.
13.

Por sua vez, ao analisar o IRRF sobre as aplicações financeiras, novamente a
autoridade responsável pelo procedimento de diligência proporcionalizou a fonte com base nas
receitas financeiras informadas na DIPJ, que resultou em um IRRF de R$ 1.210.479,20, conforme o
seguinte quadro:

14.

Conforme relatado, em razão de ter sido apurado um IR devido de R$ 2.811.011,39,
o resultado da diligência foi pelo reconhecimento de um saldo negativo de R$ 1.057.919,72,
posteriormente ratificado pela DRJ. As parcelas que compuseram o saldo negativo constam no
seguinte quadro, elaborado pela autoridade diligenciante:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949946/2011-22
5

15.

Do referido quadro, observa-se que o procedimento de diligência entendeu por
bem reduzir o valor do IRRF, código 6147, já reconhecido pelo Despacho Decisório, no valor de R$
32.195,30 (R$ 2.163.805,21 - R$ 2.131.609,91).
16.

A Recorrente afirma que as retenções efetuadas pela Petrobrás se deram com base
no art. 641 da Lei no 9.430, de 1996, e junta ao processo os comprovantes de retenção emitidos
por Petrobrás AC2006, Consórcio PRA1 (Doc 6, anexo à MI), Petrobrás AC 2004, Consórcio PRA1
(Doc 7, anexo à MI), recibos no 004 e 005, de 21.09.2004 e 27.10.2004, emitidos pelo Consórcio
PRA1 (Docs 8 e 9, anexo à MI), extratos bancários com o recebimento líquido dos valores (Docs 10,

1 Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a
pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte,
do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade
social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito da respectiva conta
de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como antecipação do que for
devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social somente poderá ser
compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição.
§ 5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota de quinze por cento
sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de
serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado mediante a aplicação
da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social - COFINS, a ser retido, será determinado mediante a
aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025)
Produção de efeitos
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado mediante a aplicação da
alíquota respectiva sobre o montante a ser pago. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção
de efeitos
§ 9o Até 31 de dezembro de 2017, fica dispensada a retenção dos tributos na fonte de que trata o caput
sobre os pagamentos efetuados por órgãos ou entidades da administração pública federal, mediante a
utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, no caso de compra de passagens aéreas
diretamente das companhias aéreas prestadoras de serviços de transporte aéreo. (Incluído pela
Lei no 13.043, de 2014)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949946/2011-22
6
anexo à MI), recibo no 6, de 28.10.2004 (Doc 12, anexo à MI), comprovante de retenção emitido
por Petrobrás AC2005, Consórcio PRA1 (Doc 14, anexo à MI), comprovante de retenção emitido
por Petrobrás AC2006, Consórcio Propeno (Doc 15, anexo à MI), comprovante de retenção
emitido por Unibanco AC2005, Consórcio PRA1(Doc. 16, anexo à MI), comprovante de retenção
emitido por Unibanco AC2006 (Doc. 17, anexo à MI).
17.

Informa, ainda, a Recorrente que a despeito de parte do IRRF ter sido informado em
informe de retenção de 2004 e 2005, o fato é que a receita relativa a estas retenções foram
efetivamente apropriadas tão somente em 2006, isto é, que não teria aproveitado em períodos
anteriores os valores retidos.
18.

Situação inversa, mas que causa o mesmo efeito de dissonância, se dá em relação
ao reconhecimento contábil das receitas financeiras informadas em DIRF e as respectivas
retenções na fonte, pois, como se sabe, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real deve
reconhecer as receitas pelo regime de competência ao passo que a retenção na fonte ocorre em
momento diverso, resgate ou em determinada data-base, incidência atualmente regulada pelo art.
17 da Lei no 14.7542, de 2023, ou seja, o reconhecimento contábil da receita financeira, não raro,
ocorre em período de apuração antes da retenção do imposto.
19.

A premissa adotada pela autoridade fiscal que executou o procedimento de
diligência determinado pela DRJ e convalidado por essa, de restringir a análise apenas em relação
ao imposto retido na fonte no AC2006 e o de proporcionalizar dedução do IRRF conforme o
montante das receitas contabilizadas no mesmo ano foi equivocada.
20.

Sobre a dissonância entre o momento do reconhecimento das receitas e a retenção
há diversos julgados deste CARF sobre o tema, que aplicam a Súmula CARF no 803, mas
reconhecem a diferença de tratamento para o reconhecimento das receitas e o momento para
dedução do IRRF, nessa linha, cita-se como exemplo os Acórdãos no 1301-006.508, 1301-006.383
e 1301-007.645.

2 Art. 17. Os rendimentos das aplicações em fundos de investimento ficarão sujeitos à retenção na fonte do
IRRF nas seguintes datas:
I - no último dia útil dos meses de maio e novembro; ou
II - na data da distribuição de rendimentos, da amortização ou do resgate de cotas, caso ocorra antes.

3 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949946/2011-22
7
21.

Registre-se, ainda, ser possível a demonstração da retenção por outros elementos
de prova, isto é, a retenção da fonte não se dá exclusivamente com base no informe de
rendimentos, nos termos da Súmula CARF no 1434, portanto, absolutamente pertinente e
necessário a análise aprofundada dos documentos anexos à Manifestação de Inconformidade, vis
a vis a escrituração contábil da Recorrente.
22.

Diante de tais fato e dos elementos probatórios trazidos pela Recorrente, voto no
sentido de converter o presente julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, efetue os seguintes procedimentos:
a) Em relação às retenções sofridas nos AC2004 e AC2005 pela Recorrente
enquanto integrante dos Consórcios PRA1 e Propeno, verificar se tais retenções não
foram utilizadas na apuração do IRPJ a pagar (ou saldo negativo) dos referidos anos-
calendário.
b) Em relação às retenções sofridas nos AC2006 pela Recorrente enquanto
integrante dos Consórcios PRA1 e Propeno, em que houve o reconhecimento do
IRRF no valor de R$ 56.412,77, frente a uma receita proporcional informada em
DIRF de R$ 166.568.328,25 (Consórcio PRA1) e R$ 19.679.681,63 (Consórcio
Propeno) ante uma receita informada na DIPJ de R$ 689.600,15 e R$ 4.011.464,17,
respectivamente, verificar se as receitas não foram reconhecidas em períodos
anteriores e, se foram, se houve aproveitamento do IRRF na apuração do IRPJ a
pagar (ou saldo negativo) dos referidos anos.
c) Em relação à retenção do IRRF, código 6147, em que houve o reconhecimento no
Despacho Decisório do valor de R$ 2.163.805,21, mas que foi reduzido pela DRJ
para R$ 2.131.609,91, em razão da divergência entre os valores de receita
informados em DIRF (R$ 173.101.596,88) e aqueles constantes na DIPJ (R$
170.526.015,07), verificar se a diferença de receita não foi reconhecida em períodos
de apuração anteriores.

4 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949946/2011-22
8
d) Em relação à retenção incidente sobre aplicação financeira, onde consta na DIRF
uma receita proporcional à participação da Recorrente no Consórcio PRA1 de R$
6.577.358,33, com IRRF proporcional de R$ 1.479.905,55, e uma receita financeira
contabilizada no AC2006 de R$ 5.379.907,83, verificar se a diferença de receita
financeira não contabilizada em períodos anteriores.
e) Elaborar relatório conclusivo, informando, por ano-calendário, as receitas
contabilizadas e respectivas retenções na fonte, evidenciado se o IRRF, relativo às
receitas contabilizadas no AC2006, não foi objeto de dedução em anos-calendário
anteriores.
f) Após a elaboração de relatório conclusivo, deverá ser dada ciência à Recorrente
para, em assim desejando, manifeste-se no prazo de trinta dias (art. 35 do Decreto
no 7.574, de 2011).
g) Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 320
DF CARF MF
Original